Tribunal: TCU
Processo: 043.712/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2081/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.712/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Fabiano de Aguiar Alves (XXX.847.148-XX); Aniella Magda Curto Fracalossi (XXX.555.237-XX); Anna Octavia Pinheiro Xavier Pinto (XXX.201.624-XX); Carlos Fabio Kuroiva (XXX.117.468-XX); Daniela Menezes Duarte Peixoto (XXX.830.247-XX); Joelson Cesar da Silva de Araujo (XXX.227.777-XX); Rafael de Oliveira Real (XXX.105.738-XX); Renan Issao Ogava (XXX.938.818-XX); Rosiane Cassia da Silva (XXX.687.919-XX); Sidney Lario Medina (XXX.621.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.